Tribunal: TJPA
Processo: 0802264-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802264-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

PROCURADOR: VENINO TOURAO PANTOJA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0802264-24.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

INTERESSADA:
NARA NUBYA VEIGA CALDAS
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE CADASTRO DO MEDICAMENTO DO RENAME - ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NECESSIDADE DE CHAMAMENTO DA UNIÃO À LIDE. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO, POR FALTA DE VERBA OU POSSÍVEL PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO JUNTO AO ENTE RESPONSÁVEL DE ACORDO COM REGRAS PROTOCOLARES. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. IMPROCEDENTE. PODER JUDICIÁRIO GARANTINDO O CUMPRIMENTO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO EXISTE QUALQUER VEDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELO AGRAVANTE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO PARA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dou-lhe parcial provimento ao recurso.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0802264-24.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

INTERESSADA:
NARA NUBYA VEIGA CALDAS
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Relatório.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO
, interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE CAMETÁ
, nos autos de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER E PEDIDO LIMINAR
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
NARA RUBYA VEIGA CALDAS
.

Aduz o Agravante que se trata de ação civil pública convertida em ação de obrigação de fazer interposta em desfavor da agravante e do Estado do Pará, na qual o Ministério Público defende direito indisponível em favor de NUBYA VEIGA CALDAS, idosa, que foi
diagnosticada com RETINOPATIA DIABÉTICA - CID 10 H36, necessitando fazer uso contínuo dos medicamentos ANTI-VEGF, bem como, precisa que seja efetuado o procedimento de facoemulsificação e introdução de LIO OE, sendo que a idosa e sua família são hipossuficientes e, por necessitar de medicamentos de custo elevado e de difícil acesso nas farmácias do país, depende do fornecimento dos citados remédios pelo Município de Cametá e/ou Estado, aduzindo ainda que a ausência do uso dos medicamentos pode provocar inúmeras crises, com risco iminente à sua visão, podendo evoluir à cegueira total, e por fim assevera que foram enviados diversos expediente ao Secretário Municipal de Saúde pelo Órgão Ministerial, não houve resposta, restando-se o município inerte.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, em um juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA (superficial), verifico a existência de
elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e
evidenciam a probabilidade do direito material frente à legislação vigente do tema, a fim de com
fulcro no artigo 300, do CPC, DEFERIR os efeitos da tutela provisória pleiteada para o exato fim
de:
01. DETERMINAR o fornecimento dos medicamentos listados e o cumprimento das diligências
imprescindíveis para a paciente: ANTI-VEGF, conforme receitas médicas anexas, bem como seja
efetuado o procedimento de facoemulsificação e introdução de LIO OE;
02. FIXAR, ainda, o prazo de 10 (dez) dias úteis para o cumprimento desta decisão pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ e pelo ESTADO DO PARÁ, a contar da intimação de tal ente público,
sob pena de superado este prazo de tolerância aplicar-se multa diária no montante de R$
2.000,00 (dois mil reais) sem limite de teto;
03. SERVIRÁ a cópia digitalizada da presente decisão como MANDADO/OFÍCIO para que os
requeridos cumpram o determinado, na forma dos Provimentos nº 03/2009 da CJCI e da CRJMB
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), devendo, qualquer de seus prepostos a quem
esta for apresentada (Diretor de Hospital, Secretário de Saúde Municipal e seus adjuntos, etc.),
CUMPRIR esta decisão, sob pena, inclusive, de RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL CÍVEL
E/OU PENAL em decorrência do descumprimento IMEDIATO da presente ordem judicial;
05. ATENTE-SE que nos termos do inciso IV e parágrafo 2º, ambos do artigo 77, do CPC, as
partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou
final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais
cabíveis, aplicar ao responsável, incluindo o agente público responsável pelo ato administrativo,
também multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, de acordo com a gravidade da
conduta;
06. Por fim, CONSTE do MANDADO DE CITAÇÃO que a tutela antecipada concedida tornar-se-
á estável se da decisão concessiva não for interposto o respectivo recurso e que o processo será
extinto, nos termos do artigo 304, do CPC. Neste caso, o requerido ficará isento do pagamento
das custas processuais (§ 1º, artigo 701, do CPC, aplicável por analogia) e honorários da
sucumbência.

O agravante interpôs Agravo de Instrumento aduzindo: A necessidade de revogação do provimento liminar, diante do cunho satisfativo contra a Fazenda Pública; A incompetência do Juízo a quo para processar e julgar a demanda, ante a necessidade de inclusão da União no feito como litisconsorte necessário, posto que trata-se de medicamento não incluso no RENAME; Aduziu ainda, a que em obediência ao princípio da separação dos Poderes, não cabe ao Judiciário se imiscuir nas escolhas do Executivo; Alega o princípio da reserva do possível e limitação orçamentária e a necessidade de descentralização das ações de saúde dos entes púbicos envolvidos no litigio, especificando suas responsabilidade. Insurge-se também contra as astreintes fixadas de forma excessiva e sem limite de teto, além do prazo exíguo para cumprimento da liminar.

Ao final, requereu:

“a) Seja recebido o presente Agravo na modalidade de Instrumento e determinado seu devido e
regular processamento, nos termos do artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil;

b) Seja atribuído efeito suspensivo ao recurso/deferida tutela antecipada recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para fins de revogar a tutela antecipada deferida pelo Juízo de primeiro grau;

c) Alternativamente, requer-se a delimitação da tutela de urgência para cada ente réu e ainda a
dilação do prazo para cumprimento da decisão judicial, bem como a diminuição do valor da multa e, por fim, com a definição por Vossa Exa. do patamar máximo para a multa estabelecida, tudo em quantum a ser determinado conforme o livre e prudente arbítrio de Vossa Exa
c) Ao final, que seja CONHECIDO e TOTALMENTE PROVIDO o presente Agravo de Instrumento para reformar, in totum, a decisão agravada, com o indeferimento do pedido de tutela antecipado pleiteado em primeiro grau;

Em decisão, proferida em sede de plantão, a Desa. Gleide Pereira de Moura, deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela recursal, exclusivamente para estabelecer como teto da multa por descumprimento o valor de R$ 60.000,00, mantendo a decisão agravada em seus demais termos, até o julgamento definitivo do recurso. ID 8328776.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. ID 9147132.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. ID 9735745.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0802264-24.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

INTERESSADA:
NARA NUBYA VEIGA CALDAS
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Preliminar.

A incompetência do Juízo a quo para processar e julgar a demanda, ante a necessidade de inclusão da União no feito como litisconsorte necessário, posto que trata-se de medicamento não incluso no RENAME.

O Agravante afirma que os medicamentos ANTI-VEGF não fazem parte da Relação Nacional de medicamentos Essenciais – RENAME. Desta forma, ante a ausência de incorporação, registro na Agência Reguladora ou, ainda, diante do seu alto custo, a competência deveria ser atribuída à União.

A preliminar não merece prosperar.

Não há o que se falar em incompetência absoluta do Juízo de origem, em razão de o fármaco almejado não fazer parte da RENAME, haja vista que o Supremo Tribunal Federal na tese fixada no Tema n. 793, não deu qualquer comando que determinasse a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS, não havendo, portanto, obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo, sendo inclusive nesse sentido a jurisprudência que vem se consolidando no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CONSTANTE DO RENAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.

(...)

IV - A matéria relacionada à competência do juízo foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho : "(...) Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente". (...) ...
na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. (...) É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS - mas que já sejam registrados na Anvisa, que vem se consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...)."

V - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VI - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 179.144/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/04/2022, DJe 19/04/2022) (grifo nosso)

Ademais, a Constituição Federal tratou de deixar bem esclarecida a competência dos entes federativos.

O art. 196, “caput”, da CF/88, é claro ao declarar que “
a
saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

E ainda ressaltou no art. 23, II:

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II
- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos Entes Federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

O STF assim manifestou-se quanto ao assunto:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou
o ônus financeiro.”
RE 855178 ED/SE
.
(Tema 793/STF)

Segue a ementa do referido julgado:

“R
ECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O
tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado
, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Portanto, o direito à saúde deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Estado, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida. Desta forma, a parte pode pleitear seu direito perante qualquer ente da federação.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em ilegitimidade do Município ou incompetência do juízo, sendo a rejeição da presente liminar medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Mérito.

In casu
, circunda a questão na análise quanto ao acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que deferiu liminar pleiteada pela parte agravada, determinando o fornecimento dos medicamentos listados e o cumprimento das diligências imprescindíveis para a paciente: ANTI-VEGF, conforme receitas médicas anexas, bem como seja efetuado o procedimento de facoemulsificação e introdução de LIO OE. Bem como, fixou, o prazo de 10 (dez) dias úteis para o cumprimento da decisão pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ e pelo ESTADO DO PARÁ, a contar da intimação de tal ente público, sob pena de superado este prazo de tolerância aplicar-se multa diária no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sem limite de teto.

Observa-se que a paciente é portadora de doença grave, RETINOPATIA DIABÉTICA - CID 10 H36, necessitando fazer uso contínuo dos medicamentos ANTI-VEGF, bem como, precisa que seja efetuado o procedimento de facoemulsificação e introdução de LIO OE.

A medicação e procedimentos prescritos pelo médico especializado é uma forma de garantir melhores condições de vida a paciente, que corre riscos de perder por completo a visão.

Há de se destacar que a interessada é pessoa idosa e hipossuficiente, na forma da lei, portanto, carece de meios para a compra dos medicamentos receitados pelo especialista, necessitando, destarte, do fornecimento gratuito por parte dos entes federados.

O Município Agravante insurge-se contra a decisão liminar, alegando a inobservância ao princípio da separação dos poderes, posto que a decisão agravada invade a esfera discricionária da administração pública municipal. A tese não merece acolhimento.

O Poder judiciário possui como tarefa primordial atuar para a devida efetivação dos direitos fundamentais previstos na Constituição. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da separação de poderes, quando o Judiciário se move no intuito de garantir a direito fundamental violado.

O STF já se manifestou neste sentido:

(...) É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. (...)

STF. 1ª Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016.

O Agravante não pode se quedar omisso no que tange à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde da interessada, sendo o fornecimento do medicamento é fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88.

Ademais, partindo do pressuposto geral, como já dito, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

Nessa esteira de raciocínio, não há como se afastar a responsabilidade do Município e do Estado do Pará, pois deve prevalecer, tal como se posiciona a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobretudo diante da necessidade urgente da interessada, a qual não podem aguardar um posicionamento do Judiciário diferente do que a garantia efetiva do medicamento que necessita. Devendo aqui ser salientado, que os entes federativos possuem meios para buscar posteriormente ressarcimento se cabível.

Quanto a questão orçamentária, qualquer alegação do Ente Público, não pode se preponderante às garantias fundamentais constitucionalmente previstas, posto que é dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Mesmo considerando a extrema importância das restrições orçamentárias e financeiras dos entes públicos, existem situações que merecem a imediata intervenção judicial, devendo, obviamente, ser adotados critérios para evitar que ocorra uma sobrecarga orçamentária.

Portanto, não deve prosperar a alegação de violação ao princípio da reserva do possível, posto que para tanto é necessário que fique efetivamente demonstrado que o ente público não dispõe do valor demandado, ou que a utilização do mesmo causará efetivamente prejuízo à administração, o que não restou configurado nos autos.

O direito à saúde deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Ente Público, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

Desta forma, evidenciada a necessidade da paciente, deve o Poder Público envidar esforços para garantir o direito da paciente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
,
entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Conforme demonstrando, carece de razão as alegações do agravante.

Com relação a alegação de prazo exíguo para o cumprimento da medida, temos que o estabelecimento de prazo para cumprimento da decisão é plenamente cabível e necessária, posto que assim o Poder Judiciário está garantindo o cumprimento da decisão, para que seja dado efetividade ao direito da parte, em observância à garantia constitucional de acesso ao tratamento necessário, de forma que lhe seja garantido a manutenção de sua saúde e vida com dignidade, mesmo que para tanto seja necessária a imposição de multas e bloqueios de verbas pública.

Da mesma forma, entendo pertinente a aplicação de astreinte, em caso de descumprimento da decisão judicial, observando que o valor arbitrado é razoável e proporcional e, somente será pago em caso de descumprimento da decisão agravada.

A decisão liminar, proferida no presente recurso, fixou um teto máximo para multa, em caso de descumprimento, em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o qual mantenho.

Por tudo que foi demonstrado não vislumbro razão para a reforma da decisão liminar concedida pelo Magistrado a quo, ante a verificação de plausividade do direito invocado pelo agravado e o efetivo risco de dano irreparável.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para manter a decisão liminar recursal, no sentido de fixar o teto máximo da multa por descumprimento em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mantendo a decisão agravada em todos os demais termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/09/2022